Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE SEM CONDIÇÃO DE UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. RISCO À VIDA NA DEMORA DE PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Se o relatório do médico da Secretaria de Saúde atesta que o paciente não tem condições de saúde de utilizar o transporte público regular para se submeter a sessões de hemodiálise, o Poder Público deve fornecer os meios necessários e razoáveis para que o tratamento não seja descontinuado.
3. A probabilidade do direito e o risco à vida do paciente autorizam o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça transporte adequado à situação do paciente.
4. De acordo com entendimento das Turmas Recursais, continua vigente a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça enquanto não houver manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no RE 1140005/RJ. Precedentes: (Acórdão 1424354, 07525334020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022; e Acórdão 1439490, 07587189420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA,Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.